Tribunal: TJES
Processo: 5000470-56.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão julgador: CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000470-56.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: QUEZIA HORACIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

Recurso inominado nº
5000470-56.2020.8.08.0030

Recorrente: Quezia Horacio de Oliveira

Recorrido: EDP- Espírito Santo Distribuição de Energia S/A.

Relatora: Sra. Juíza de Direito Cristina Eller Bernardo Pimenta

VOTO/DECISÃO

Visto em inspeção

26-05-2021

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Quezia Horacio de Oliveira contra a sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

Conheço do recurso inominado interposto, uma vez que tempestivo (certidão de ID nº 1200571) e presentes os demais requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, recebo em seu efeito devolutivo, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95, no que defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, conforme dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5º, LXXIV bem como o artigo 98 do CPC/2015.

Contrarrazões ID nº 1200577.

Adoto o breve relatório da relação processual e o dispositivo contidos na Sentença, os quais transcrevo:

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por QUEZIA HORACIO DE OLIVEIRA em face de EDP. Narra a autora, em síntese que é titular da instalação de energia elétrica nº 160637370. Afirma que em 31/01/2020 após retornar de uma viagem realizou o pagamento das faturas de dezembro/2019 e janeiro/2020 que estavam pendentes. Habilitação dos representantes da ré - id. 3903837. Alega que em 03/02/2020 a ré efetuou a suspensão do fornecimento de energia elétrica causando diversos infortúnios. Aduz a autora que imediatamente solicitou o religamento, no entanto, só foi restabelecido em 04/02/2020. Sustenta ainda que a ré efetuou a cobrança do valor de R$ 8,05 (oito reais e cinco centavos), na conta relativa ao mês de FEVEREIRO/2020, referente a “SERVIÇO DE RELIGAÇÃO NORMAL”. Requer, por conseguinte: (i) a devolução em dobro do valor pago a título de serviço de religação, totalizando a quantia de R$ 16,10 (Dezesseis reais e dez centavos); (ii) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

(...)

DO MÉRITO

(...)

Compulsando detidamente os autos, verifico que as contas com vencimento em 24/12/2019 e 23/01/2020 foram quitadas com atraso, sendo o pagamento efetivado apenas no dia 31/01/2020, restando incontroverso o atraso no pagamento (id's 3703347 e 3703348).

Noto ainda que na conta referente ao mês de janeiro de 2020 houve o apontamento do reaviso de débito, razão pela qual constato que a autora foi notificada de que a inadimplência poderia acarretar a interrupção do serviço.

Observo ainda que o dia 31/01/2020 foi uma sexta-feira, sendo o corte efetuado no na segunda feira seguinte dia 03/02/2020, o que corrobora com as alegações autorais de que a nota de suspensão foi gerada em 31/01/2020 as 10:14h, conforme tela apresentada no corpo da contestação (id.4478348, fl. 04), sendo o pagamento realizado após conforme os comprovantes anexados pela requerente.

Assim, tendo em vista a intercorrência de final de semana e a geração da nota de execução do serviço antes da compensação dos pagamentos efetuados pela autora, não se pode considerar abusiva a conduta da ré.

Destaco que a requerente não comprova que mostrou os comprovantes de pagamento para os prepostos da ré que executaram o serviço, aliás a autora sequer menciona que tenha efetivado tal conduta, sustentando apenas que solicitou o restabelecimento do serviço imediatamente, sendo atendida no dia 04/02/2020, ou seja no dia seguinte.

(...)

Diante do exposto, tendo a religação ocorrido em 24 horas após a solicitação da requerente, não há que se falar em falha na prestação do serviço por parte da ré, restando impossível o acolhimento dos danos morais em razão da interrupção do serviço.

Quanto aos danos materiais, sendo a requerente a responsável pela execução do serviço, visto que pagou as faturas com atraso, gerando a ordem de suspensão do fornecimento de energia elétrica antes de efetivada a quitação, indevido mostra-se o ressarcimento do valor pago a título de serviço de religação normal. Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais e declaro o processo extinto, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. Deixo de condenar ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios por expressa vedação legal nesse sentido (art. 55 da Lei 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Irresignada com a sentença a Recorrente interpôs o presente recurso inominado pretendendo a reforma da decisão. Aduz a recorrente, em apertada síntese, que pagou as contas dos meses de dezembro de 2019 e janeiro de 2020 com atraso em 31 de janeiro de 2020 e que no dia 03 de janeiro de 2020 teve sua energia elétrica cortada e, após imediato pedido de religamento, foi restabelecido o fornecimento de energia em 04 de janeiro de 2020. Ao final requer a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento da taxa de religamento em dobro e ao pagamento por danos morais, ao argumento de que a conduta da recorrida de suspender o fornecimento de energia mesmo com o débito quitado se revela abusiva e desrespeitosa, e atinge diretamente a honra e a dignidade da pessoa humana.

A parte recorrida, por sua vez, pugna pela manutenção da sentença ao argumento de que os atos praticados pela Ré estão em estrito cumprimento da legislação em vigência no nosso ordenamento jurídico e que para configurar a responsabilidade da Concessionária, ora recorrida, e, consequentemente o seu dever de indenizar a parte Autora, deveria ter sido comprovado nos autos que a recorrida teria praticado algum ato capaz de gerar dano, o que não ocorreu.

É o relatório.
DECIDO.

Não foram arguidas preliminares, razão pela qual passo à análise do mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada.

O art. 172 da Resolução Normativa nº 414/10 permite a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de inadimplemento atual. Antes que seja efetivada, o mesmo dispositivo exige que seja emitida notificação anterior ao consumidor informando deste fato, o que restou comprovado nos autos, de forma que presente pressuposto essencial para a aplicação da penalidade.

A própria consumidora juntou aos autos, as faturas de energia elétrica com o aviso da existência de débito não pago e que o seu não adimplemento ensejaria o corte no fornecimento de energia elétrica, fato esse salientado pelo juízo sentenciante ao analisar as provas carreadas ao presente caderno processual, estando consignado na R. Sentença, nos seguintes termos: “
Noto ainda que na conta referente ao mês de janeiro de 2020 houve o apontamento do reaviso de débito, razão pela qual constato que a autora foi notificada de que a inadimplência poderia acarretar a interrupção do serviço..

No presente caso, é possível constatar pelo farto arcabouço probatório carreados aos autos que a expedição da ordem de serviço para suspensão do fornecimento de energia ocorreu antes do pagamento das faturas que se encontrava em atraso, no entanto, ambos ocorreram em uma sexta-feira (31/01/2020), seguindo-se o final de semana e a geração da nota de execução do serviço antes da compensação dos pagamentos efetuados pela autora, não se podendo considerar abusiva a conduta da recorrida, aliado ao fato de que a recorrente não comprovou que exibiu os comprovantes de pagamentos das aludidas faturas aos prepostos da concessionária, responsáveis pelo serviço de suspensão do fornecimento de energia elétrica, como bem fundamentou o juízo regresso na R. sentença.

Deve ser consignado, por oportuno, que o reestabelecimento do fornecimento de energia que ocorreu dentro do prazo previsto na resolução da ANEEL, qual seja: 24 horas, fato esse incontroverso.

Portanto, a concessionária recorrida, no caso, não praticou qualquer ato ilícito, haja vista que o débito era exigível e houve a devida comunicação à consumidora acerca do corte, sendo o mesmo regularmente realizado. Consequentemente, não há dano moral à ser indenizado no caso, face a inexistência da prática de qualquer ato ilícito pela concessionária.

Ante o exposto, não há razões para alterar ou reformar a R. sentença. Portanto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO E LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, na forma do art. 98, §3º do diploma processual.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGAR

Acompanho o voto da eminente Relatora.

..

O SR. JUIZ DE DIREITO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Acompanho o voto da eminente relatora.

...

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO INOMINADO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença combatida, por seus próprios fundamentos na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condenar a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, na forma do art. 98, §3º do diploma processual.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.